Tribunal: STF
Processo: HC 72692
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-29
Data de publicação: 1995-08-29

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". CONCURSO  MATERIAL: ESTELIONATO E
ROUBO QUALIFICADO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALICIA.
          Citação  por  edital  efetuada  após  tentativa  de citação
pessoal, cujo mandado foi dirigido a endereco errado.
          Comparecimento  e  apelação  do  réu  após  a  prolação  da
sentença, sem alegar nulidade da citação.
          Nulidade  da citação reconhecida porque o ato da condenação
ja  estava  consumado quando  do  comparecimento do  réu  para apelar
(arts. 564, III, "e", e 570 do C.P.P.).
          Em tais casos, a lei presume o prejuizo a que se referem os
arts. 563 e 566 do C.P.P.
          Pedido de "habeas-corpus" deferido para anular o processo a
partir da citação.